Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. TESE FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1069. CARÁTER REPARADOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VINDICADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. ART. 373, I, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA NO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1870834/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069), firmou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
3. No caso concreto, ausente a comprovação pelos relatórios médicos que instruem o feito do caráter reparador dos procedimentos cirúrgicos vindicados pela autora/recorrente, imperativo reconhecer não estar a operadora de plano de saúde obrigada ao seu custeio. Hipótese que, por sua especificidade, não se subsome à tese jurídica firmada pela Corte Superior no Tema 1069. Ônus probatório de demonstrar a suposta natureza reparadora da cirurgia plástica requerida não atendido pela parte autora (art. 373, I, do CPC).
4. Não demonstrada nos autos a existência de negativa indevida pela operadora de plano de saúde na autorização do tratamento requestado, não há que se falar em abalo moral indenizável. Ato ilícito não verificado. Danos morais não configurados.
5. Recurso conhecido e desprovido.